Tribunal: STF
Processo: ARE 1506305
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. LEIS Nº 8.540/92 E Nº 9.528/97. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO A PARTIR DA LEI 10.256/2001. INTELIGÊNCIA DA EC Nº 20/98. - Inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL prevista no art. 25, incisos I e II da Lei nº 8.212/91, com redação dada pelas Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Precedente do STF. - Exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL com base na Lei nº 10.256, de 09.07.2001, que, arrimada na EC nº 20/98, deu nova redação ao art. 25 da Lei nº 8.212/91. - Recurso desprovido” (e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma que:



    “com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o artigo 195 da CF passou a ter nova redação, na qual foi acrescido o vocábulo “receita” na alínea “b” do inciso I. Outrossim, após a ampliação da base de cálculo promovida pela EC nº 20/98, a Lei nº 10.256/2001, modificou a redação do art. 25 da Lei nº 8.212/91, substituindo as contribuições devidas pelo empregador rural pessoa física incidente sobre a folha de salários pela contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. 27. Conclui-se, assim, que após a vigência da EC nº 20/98, a hipótese de incidência definida pela Lei nº 10.256/01 – receita bruta da comercialização da produção do empregador rural pessoa física – encontra fundamento de validade na matriz constitucional constante do art. 195, I, da Constituição Federal, ou seja, enquanto as Leis 8.540/92 e 9.528/97, advindas sob a vigência da redação original do art. 195, I, da CF/88, eram inconstitucionais por extrapolarem a base cálculo de então, a Lei nº 10.256/01, que sobreveio quando já vigente a nova redação do art. 195, I, da Carta Magna, dada pela EC nº 20/98, estabeleceu como hipótese de incidência base de cálculo expressamente prevista na Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 91).



    Alega que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do FUNRURAL incidente sobre a comercialização da produção pelos produtores rurais pessoas físicas. 30. No entanto, a Lei Federal nº 10.256/2001 não previu qualquer hipótese de sub-rogação pelo recolhimento do FUNRURAL incidente sobre a comercialização da produção dos produtores rurais pessoas físicas” (fl. 12, e-doc. 91).



    Sustenta que “em que pese a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 718.874, a cobrança do FUNRURAL por subrogação permanece inconstitucional, tendo em vista que a Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do artigo 25 da Lei nº 8.212/91 e, houve pelo Senado Federal promulgação de Resolução suspendendo a execução dos artigos que tratam do tributo em análise, ainda em vigor. 35. Ante o exposto, restando claro que os argumentos elencados na presente demanda, além de possuírem amparo legal, estão em total consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como que em razão da Resolução do Senado nº 15/2017, não há em vigor legislação cabível a amparar a cobrança” (fl. 14, e-doc. 91).



    Pede “a reforma do v. acórdão para declarar o direito da Recorrente de não mais realizar a retenção e recolhimento, por sub-rogação, do FUNRURAL sobre a receita bruta resultante da comercialização dos produtos de origem rural que adquire de produtores rurais pessoas físicas empregadores e segurados especiais” (fl. 14, e-doc. 91).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “A análise dos autos revela que o Recorrente, apesar de desenvolver teses que entende amparar sua pretensão e mencionar dispositivos constitucionais, não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido, tendo se limitado, em verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em desatenção ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (...) Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário” (e-doc. 109, grifos nossos).



    4. No agravo, a agravante repete os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 114).



    5. Em 6.8.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal devolveu o processo ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 669 da repercussão geral (e-doc. 144).



    6. Em 23.8.2024, o Desembargador Relator decidiu nos seguintes termos:



    “O STF determinou a devolução dos autos, para aplicação do art. 1.030 do CPC, tendo em vista o quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE nº 718.874, vinculado ao tema nº 669 de Repercussão Geral. 



    Todavia, em que pese o respeitável entendimento externado na decisão, a análise dos autos revela que existe óbice à observância dos referidos paradigmas na demanda em análise. Explico. 



    Como destacado na decisão de admissibilidade, verifica-se que o Recorrente não apontou os dispositivos constitucionais os quais entende que teriam sido violados pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF. 



    Tal circunstância torna inaplicável o paradigma apontado neste caso concreto. Ante o exposto, com a devida vênia, determino, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (e-doc. 147).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora